Tribunal: TJBA
Processo: 8014332-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014332-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MAYARA FORSTNER ZANICHELLI, LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO, LAIS ANDRADE LOPES, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ROBERTO SILVEIRA DE MORAES

Advogado(s)
:
MARCOS ALVES SANTANA DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO REFORMANDO A DECISÃO AGRAVADA PARA DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR – BA, NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0033606.36.2002.8.05.0001 E NO RESPECTIVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DETERMINANDO O REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE OU SEJA, UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE SALVADOR.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ECONÔMICO S.A. EM LIQUIDAÇÃO em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara de Relações de Consumo Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.º 8154113-83.2022.8.05.0001, declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, assim como a demanda principal em apenso tombada sob o n.º 0033606-36.2002.8.05.0001.

2 – A parte agravante pretende a declaração de nulidade dos atos processuais praticados nos autos do processo de origem n.º 0033606-36.2002.8.05.0001 e no respectivo Cumprimento de Sentença, considerando que foram determinados por Juízo absolutamente incompetente (4ª Vara de Relações de Consumo Comarca de Salvador – BA), conforme consignado na própria da decisão agravada.

3 – A hipótese vertente demanda uma reflexão acerca da atuação de Juízo incompetente que, em relação à jurisdição que lhe é originalmente atribuída, tenha praticado atos processuais em desconformidade com a competência material, comprometendo, portanto, a validade dos mesmos.

4 –
In casu
, restou incontroverso que a matéria discutida nos autos de origem não se insere na seara consumerista, mas sim no âmbito de relação contratual entre pessoas jurídicas, devendo ser processada e julgada por uma das Varas Cíveis desta Capital.

5 – No ordenamento jurídico brasileiro, a competência é considerada um pressuposto processual de validade dos atos judiciais. O artigo 42 do CPC dispõe que:
“As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei”.

6 – Com efeito, para que o processo transcorra com regularidade, é imprescindível que a atuação judicial se dê no âmbito de sua competência. A atuação de Juízo absolutamente incompetente, ou seja, que atua fora dos limites da competência atribuída pela Constituição ou pelas normas infraconstitucionais, acarreta a nulidade dos atos processuais por ele praticados.

7 – O artigo 64, §4º, do Código de Processo Civil estabelece a regra de que
“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

8 – Ocorre que, em se tratando de incompetência absoluta os atos processuais devem ser declarados nulos, insuscetíveis de convalidação. A nulidade é reconhecida não apenas para proteger a ordem jurídica, mas também para garantir que as partes envolvidas tenham seus direitos respeitados.

9 – Ressalta-se que a previsão de convalidação dos atos processuais praticados por Juízo incompetente (artigo 64, §4º, do Código de Processo Civil) deve ser interpretado de forma restritiva, apenas quando se tratar de incompetência relativa, ou seja, em situações que decorrem de critérios territoriais que podem ser modificados pela vontade das partes. De outro modo, a incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, sendo impossível o aproveitamento dos atos praticados independentemente de eventual concordância das partes, notadamente por ser determinada pela lei de forma rígida para garantir a especialização e a justiça adequada.

10 – Entendimento diverso poderia representar um retrocesso na garantia do juízo competente, violando a segurança jurídica e incentivando práticas processuais irregulares. A hermenêutica jurídica deve privilegiar a nulidade como regra e a convalidação dos atos processuais apenas como exceção estrita aos casos de incompetência relativa, de modo a preservar a integralidade do devido processo legal.

11 – Nestas condições, reconhecida a incompetência absoluta do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, resta impositivo o reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados no bojo do processo de origem.

12 – Recurso conhecido e provido, reformando a decisão agravada para declarar a nulidade dos atos processuais praticados pela 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, nos autos da Ação Ordinária n.º 0033606.36.2002.8.05.0001 e no respectivo Cumprimento de Sentença, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente, uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8014332-78.2024.8.05.0000, originários da 4ª Vara de Relações de Consumo Comarca de Salvador – BA, agravante BANCO ECONÔMICO S.A. EM LIQUIDAÇÃO e agravado ROBERTO SILVEIRA DE MORAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III